Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação declaratória de ausência de notificação c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais. Pretensão advinda de consumidor de serviços bancários. Anotação do nome em entidade mantenedora do cadastro desabonador – SERASA. Inadimplência incontroversa. Anotação restritiva. Prévia notificação do consumidor. Afirmação de responsabilidade da mantenedora pela notificação. Dever da instituição bancária de enviar notificação premonitória. Danos morais. Afetação à credibilidade, ao bom nome e ao direito ao crédito. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Fixação. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Observância. Honorários advocatícios de sucumbência. Base de cálculo. Gradação legal. Valor da condenação. Montante irrisório. Manejo com base na equidade. Possibilidade. Adequação. Apelações conhecidas e desprovidas.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por instituição financeira e pelo consumidor autor em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de ausência de notificação c/c cominatória de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais por ele manejada objetivando a imediata exclusão de seu nome dos cadastros da entidade mantenedora do cadastro desabonador no qual fora anotado e a condenação da entidade financeira acionada ao pagamento de verba compensatória, a título de danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da subsistência de estofo material apto a legitimar responsabilização da entidade financeira por ter promovido a inserção do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob o prisma da ausência de prévia notificação acerca da realização da inscrição, conquanto qualificada a mora em que incidira o consumidor, e, ultrapassada essa apuração, da conformação da indenização por danos morais e da verba honorária fixadas pelo provimento sentencial com o legalmente disposto.
III. Razões de decidir
3. O artigo 3o da Lei Distrital no 514/93, que dispõe sobre a obrigação imposta ao fornecedor local de, ao promover a anotação do consumidor com quem contratara e incidira em mora em cadastro de inadimplentes, notificá-lo no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da solicitação do registro, via correspondência com aviso de recebimento, submetido a controle de constitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, tivera sua conformidade corroborada sob a premissa de que atura o legislador local no âmbito de sua competência concorrente suplementar e apenas complementara o disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No ambiente local, o consumidor que incorre em mora usufrui de salvaguarda suplementar à disposta no artigo 43, §2o, do CDC, porquanto, sem prejuízo da notificação que a entidade arquivista deve promover ao realizar a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que demanda a consumação do registro também está afetado por obrigação similar, mas não afastada por aquela, devendo, ao exercitar o direito que o assiste de extrair os efeitos da mora e valer-se de todos os instrumentos legalmente admitidos para forrar-se com o que lhe é devido, inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de devedores, promover, ao solicitar o registro, a notificação premonitória do consumidor inadimplente, sob pena de incidir em infringência legal (Lei Distrital no 514/93, art. 3o).
5. A anotação do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória afeta à entidade mantenedora do cadastro (CDC, art. 43, §2o; STJ, Súmula 359), obrigação afeta à entidade arquivista, e, no âmbito local, de notificação afetada ao próprio fornecedor que demandara o registro, conforme regrara o legislador local (Lei Distrital no 514/93, art. 3o), e, assim, alegado que, conquanto promovido o registro desabonador, não atinara para o disposto na lei local, ao fornecedor está afetado o ônus de evidenciar que enviar a notificação de sua responsabilidade e que fora recebida por seu destinatário ou em sua residência, pois fato impeditivo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
6. Ausente comprovação de que, demandando a consumação de registro do nome do devedor que incorrera em mora em cadastro de inadimplentes, o fornecedor que detém a posição de credor não o notificara na forma exigida pelo legislador local, desvelando que não safara-se do encargo que lhe estava afetado, o registro aperfeiçoado sem subserviência ao exigido reveste-se de ilicitude por encerrar abuso de direito, ensejando que seja assim declarado e determinada sua eliminação.
7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, bom nome, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado (in re ipsa).
8. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
9. Tratando-se de ação cominatória e condenatória em que, acolhido o pedido, irradiara proveito econômico baixo e o valor que lhe fora atribuído também é muito baixo, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
10. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no § 8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no § 2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
11. Conquanto a regra contida no § 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A).
12. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, § 8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§ 2o).
13. A interpretação sistemática do disposto nos §§2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço –, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no § 2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.
IV. Dispositivo
14. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.